Tribunal: TJDFT
Processo: 0744225-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744225-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA CAMBUY PERIDES AGRAVADO: CANS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA, C&amp;C COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍDIA CAMBUY PERIDES, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0729061-50.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CANS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA e C&amp;C FRANGO NO POTE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA-ME, indeferiu a tutela de urgência ao argumento da incompatibilidade do pedido formulado em sede de cognição sumária (arresto da quantia inadimplida) com o resultado pretendido pela ação judicial (resolução por inadimplemento). A r. decisão consignou que caso deferida, a tutela de urgência ensejaria enriquecimento sem causa, uma vez que a consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante. Em suas razões recursais (ID. 65223819), a agravante noticia que vendeu o estabelecimento comercial denominado Complexo Gastronômico Sudoeste – CLSW 304, Bloco C, Loja 66, Ed. Oásis Center, Setor Sudoeste, Brasília -, compreendendo a cartela de clientes desenvolvida ao longo dos anos, todo o maquinário existente na sede da empresa, além das ferramentas integrais: utensílios e peças acessórias. Também fora objeto de negociação o direito de uso temporário da marca “Complexo Gastronômico Sudoeste”. O Complexo Gastronômico Sudoeste compreenderia o funcionamento de 3 (três) restaurantes, sob 3 marcas distintas: Empório Árabe, Dolce Far Niente e Mauy Sushi. A agravante alega que há prova inequívoca da dívida e má índole dos agravados em decorrência da fraude de cheques. Assevera que os contratos sociais estariam sendo objeto de alteração indevida, com objetivo de blindagem patrimonial. Acrescenta que o segundo agravado seria sócio majoritário de dezenas de empresas, mas que operaria por pessoas interpostas, experientes em elidir-se das responsabilidades contratuais e de dívidas. Entende ser imprescindível a concessão do pleito antecipatório para impedir a ocorrência de verdadeira injustiça e favorecimento ao enriquecimento sem causa dos agravados, e que “há a necessidade de arrestar as contas dos agravados para garantir a presente execução”. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado, inaudita altera pars, o arresto cautelar de R$ 3.790.196,24 (três milhões, setecentos e noventa mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) Subsidiariamente, postula a determinação de medida distinta, compreendida pela Relatoria Natural como suficiente para, por intermédio do Poder Geral de Cautela, evitar danos supervenientes. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que, confirmado o arresto cautelar das contas, os valores permaneçam à disposição do Juízo até o julgamento da lide originária. Preparo devidamente recolhido (ID. 65223821). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Verifica-se, originariamente, que a petição inicial de ID. de origem n. 210989389, que ensejou a análise da tutela de urgência e seu inerente indeferimento, menciona expressamente o pedido a) de arresto cautelar, e o pedido c) de rescisão do contrato, nos termos do artigo 474 do Código Civil, por culpa exclusiva dos requeridos. Neste aspecto, a r. decisão deixou extremamente claro que as postulações são incompatíveis, uma vez que a rescisão do contrato, por consequência lógica, resultaria na devolução dos valores recebidos pela agravante de volta aos agravados, no intuito de reaver o objeto do contrato rescindido, considerada a possibilidade de perdas e danos, a depender dos prejuízos apurados no caso concreto. Isso, porque o arresto cautelar é uma medida de urgência que visa a assegurar a futura satisfação de uma obrigação pecuniária. Ele é aplicado quando o autor busca garantir que, ao final do processo, existam bens suficientes para satisfazer um crédito monetário, prevenindo a dilapidação patrimonial do réu. Ou seja, a função do arresto é preservar bens para que uma dívida possa ser executada, caso vença a ação. De outra sorte, na rescisão de um contrato, o objeto do processo é a extinção da relação contratual, e não o cumprimento dela. Ou seja, no caso da rescisão, a autora deseja desfazer o contrato, e não cobrar uma dívida ou exigir a entrega de algo que é dele decorrente. Se a ação visa à resilição ou rescisão de contrato, o arresto cautelar seria inadequado, pois essa medida se destina a assegurar o cumprimento de uma obrigação futura, o que não se almeja em uma ação cujo objetivo é desfazer o contrato. O arresto, então, é incompatível com essa natureza de ação, pois não há interesse em garantir o cumprimento de algo que se quer extinguir. Nesse sentido, para que fosse pertinente, a postulação do arresto deveria ter sido defendida pela agravante como compatível com o pedido de rescisão contratual, o que não ocorreu nas razões recursais. Registre-se que a r. decisão agravada inclusive consignou que o pedido, caso deferido, poderia, caso julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, ensejar o enriquecimento sem causa da agravante, que teria os valores decorrentes do pagamento integral do contrato, mas este haveria sido desfeito, com efetivação do retorno ao status quo ante naquilo que fosse possível. O mencionado argumento também não foi objeto de impugnação específica. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 11:04:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.